Tribunal: TJMT
Processo: 1052976-60.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052976-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDELIRIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 178.042.991-68 (APELADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELA MÁ GESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DANO. MÁ-APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças de saldo de conta vinculada ao PASEP, decorrentes de falha na atualização monetária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil, o prazo prescricional aplicável, a responsabilidade pela má gestão do fundo e a regularidade dos índices aplicados à conta do autor.

III. Razões de decidir

3. Legitimidade passiva e competência da Justiça Estadual reconhecidas nos termos do Tema 1150 do STJ.

4. Aplicação do prazo prescricional decenal, com termo inicial a partir da ciência do dano.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço pela má aplicação dos índices de correção monetária e ausência de comprovação de regularidade nos saques e na gestão da conta, configurando responsabilidade objetiva do banco.

6. Manutenção da condenação ao pagamento das diferenças apuradas, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos danos materiais decorrentes da má gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo aplicável o prazo prescricional decenal a partir da ciência inequívoca do dano.

2. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais nº. 1052976-60.2020.8.11.0041, ajuizada por Valdelírio Borges dos Santos, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido, ao pagamento no importe de R$ 115.094,55(Cento e quinze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, reiterando seus argumentos de ilegitimidade passiva, prescrição do direito de ação, ausência de falha na prestação de serviços e legalidade dos índices aplicados à atualização dos saldos do PASEP.

Aduz que, de acordo com o acima exposto, há de se concluir que a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito da apelada, em total inobservância ao descrito no art. 373, I, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Requer seja o apelo interposto conhecido e provido, reformando-se a r. decisum da Primeira Instância, para julgar inteiramente improcedentes os pedidos, tendo em vista toda legalidade contratual entre as partes por ser medida de Direito e Justiça.

Prequestiona as Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões. (id. 227944726)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que o apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes na inicial.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO.

Observa-se que a demanda trata sobre a responsabilidade de má administração da conta individual do PASEP pelo apelante, o qual teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los.

Portanto, se a causa de pedir diz respeito às falhas na prestação e na administração dos serviços relacionados ao PASEP, a instituição financeira se mostra como parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme TEMA 1150.

A questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do Tema 1150, no qual restou decidido que:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Portanto, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta, na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta.

Assim, restou pacificado o entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento. II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”. (RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 18.09.24)

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, como bem reconhecido na origem, é a ciência inequívoca do dano, ocorrida, no caso, com o saque efetuado pelo apelado em 14/08/2017, quando tomou conhecimento do saldo a menor.

Assim, considerando que a ação foi proposta em novembro de 2020, é inequívoca a sua tempestividade.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais nº. 1052976-60.2020.8.11.0041, ajuizada por Valdelírio Borges dos Santos, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido, ao pagamento no importe de R$ 115.094,55(Cento e quinze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC.

Pois bem.

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

Com efeito, nota-se que o autor iniciou sua carreira na administração pública antes da Constituição Federal de 1988, sendo registrado um saldo no valor de R$ 964,58, no mês de janeiro/1999, não se podendo perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

E na contestação apresentada pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou extratos, mas não demonstrou a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da parte autora, bem como não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida.

Ademais, cabia ao banco apelante apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que no caso, não ocorreu (art. 373, inc. II, do CPC/15).

O conjunto probatório constante dos autos, notadamente o extrato da conta PASEP, a microfilmagem dos registros e o laudo pericial produzido (Id. 156052264) comprova de maneira inequívoca que os valores creditados ao apelado não refletem a correta atualização monetária dos depósitos.

Nota-se que o Banco ora Apelante deixou de comprovar com exatidão os valores existentes na conta vinculada, impossibilitando comprovar a alegação de inexistência de saques indevidos na conta vinculada da parte autora, assim como a correta atualização monetária do valor, conforme apresentado em laudo pericial próprio.

Ademais, corretamente a r. sentença, verificou-se que os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.

Ainda, é pacífico que a correção monetária constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, não implicando qualquer acréscimo real, sendo instituto que visa a impedir o enriquecimento ilícito do devedor.

No caso, demonstrou-se que, no período de incidência dos expurgos inflacionários históricos (1988 a 1990), os índices aplicados pelo Banco do Brasil foram inferiores aos que efetivamente refletiam a inflação do período, o que comprometeu a integridade do saldo depositado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SIRDR Nº 71/TO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. MÉRITO RECURSAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO ERRÔNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. DIFERENÇA DE VALORES. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR DEVIDO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR nº 71/TO. 2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ). 3.

A suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. 4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (Art. 205 CC). 5. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. (N.U 1006900-75.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)”.

Correta, portanto, a r. sentença ao condenar o apelante ao pagamento das diferenças, devidamente corrigidas, observados os índices corretos de atualização monetária.

A aplicação da responsabilidade civil objetiva decorre da falha na prestação do serviço, na medida em que o Banco do Brasil, enquanto gestor do PASEP, não demonstrou ter observado a integral preservação do saldo do apelado, ônus que lhe competia, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, diante da prova documental e pericial robusta, bem como da jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais causados ao apelado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a r. sentença atacada em todos os seus termos, nos exatos fundamentos nela expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025